Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-51.2009.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000275-51.2009.8.14.0071

APELANTE: RENILDE SANTOS MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, §4°, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – Improcedência. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – Inocorrência.
Materialidade devidamente comprovada nos autos através dos documentos juntados, especialmente o Laudo de constatação definitivo. A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos das testemunhas, produzidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que a jurisprudência dá credibilidade aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, quando harmônica com as demais provas constantes dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RENILDE SANTOS MARINHO,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 29 de agosto de 2009, por volta das 22h, a ora denunciada, vulgarmente conhecida como “ÍNDIA”, foi flagrada praticando o crime de tráfico de drogas, estabelecimento comercial de sua propriedade, conhecido como “Bar da Índia”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, condenou a ora acusada, nas sanções punitivas do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a apelante pleiteia pela sua absolvição, por ausência de comprovação da autoria delitiva ou desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, mantendo-se integralmente a decisão ora guerreada.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a apelante pela sua absolvição, por ausência de autoria do crime.

A materialidade do delito encontra-se inquestionável através dos documentos juntados aos autos, especialmente o Laudo de constatação definitivo.

A autoria, de igual forma, é comprovada através dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos, tanto em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Gideon Ferreira de Carvalho aduziu que a acusada “Loira”, quando retornou do Brasil Novo, declarou que a droga era de propriedade de “Índia”.

No mesmo sentido, Honas Costa de Souza, acrescentando que teve a informações com seus colegas, que no “Bar da Índia vendia drogas.

Robert dos Santos Ferreira, no mesmo sentido declarou que “Loira”, quando chegou de Altamira, relatou que a droga pertencia a “Índia”.

Finalmente, a quarta testemunha de acusação Valdemir Marques Cardoso, corroborou que foi encontrada apenas uma peteca de crack, que a testemunha falou que comprou a droga no bar da Índia.

Dessa forma, entendo que resta devidamente comprovada a autoria do crime em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual não há como absolver a apelante, tampouco desclassificar o delito para o artigo 28, da referida Lei, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da apelante.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E, ALTERNATIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA

LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E APONTARAM O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA E REJEITADO O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO-BASE JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. APELO IMPROVIDO.
DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO.
I. A materialidade se encontra provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para cocaína.
A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos dois policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante. Ambos confirmaram a versão da acusação, bem como as declarações dadas em inquérito policial, relatando que o recorrente foi flagrado na posse de um grande embrulho de cocaína, popularmente denominado de “25”. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas apontam em sentido oposto.
Ao contrário do alegado no apelo, constata-se a presença de um conjunto probatório harmonioso, evidenciando autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida e rejeitado o pedido de desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (,,,)
(APELAÇÃO CRIMINAL N°. 00051766520138140057; RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NEVES; JULGAMENTO: 16/05/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/10/2024